Tribunal: CARF
Processo: 11831.001768/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001768/2003-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.477 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
MALTERIA SOUFFLET BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 2002
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
PERÍODOS-BASE
ANTERIORES.
APRECIAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
À Fazenda Pública é assegurado o direito de fiscalização da composição e
formação dos saldos negativos de IRPJ/CSLL de períodos-base anteriores
independentemente de prazo, eis que o dispositivo legal que estabelece o lustro
decadencial aplica-se apenas para fins de lançamento de crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO COMPROVADAS EM SEDE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovadas, em sede recursal, a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso, reconhecendo o
direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ pertinente aos anos-calendário de
1998 e 2002, nos termos do Voto, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001768/2003-95
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, transcrevo e adoto o relatório produzido pela 1a Turma
ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF, complementando-o ao final.
MALTERIA DO VALE S/A, já qualificada nos autos, recorre de decisão
proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo-
I, que por unanimidade de votos, INDEFERIU a manifestação de inconformidade
interposta contra o despacho decisorio que homologou parcialmente as compensações
declaradas.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
O presente processo versa acerca da Declaração de Compensação (DCOMP)
protocolada em 17/03/2003, em sede do CAC Pinheiros -São Paulo/SP,
posteriormente objeto de declaração retificadora apresentada em 02/07/2004, cuja
formalização visou declarar a compensação da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) apurado no mês de fevereiro do ano-calendário de
2003, com créditos provenientes de saldo negativo do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), atinentes aos anos-calendario de 1998, 1999, 2000, 2001 e
2002 (/Is. 1/2 e 11/12), conforme abaixo:

Vale frisar que constam ainda apensados ao presente os processos nos
11831.001884/2003-12,
11831.002149/2003-18,
11831.0023529/2003-52,
11831.002623/2003-10,
11831.002752/2003-08,
11831.003010/2003-91,
13807.005296/2004-53
e
13807.005295/2004-
17,
bem
como
o
processo
eletrônico
10880.721.960/2008-68,
por tratarem de PER/DCOMP vinculadas a créditos distintos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, decorrentes de pagamento indevido ou a maior
referentes aos anos-calendário de 2001 e 2003, abaixo especificados:
[...]
Recepcionando os autos do processo em referência, a Divisão de Orientação e
Análise Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP), realizou apreciação dos créditos
consignados nas declarações de compensação, proferindo decisão representada no
Despacito Decisorio EQPIR/PJ, exarado em W/03/2008 (fls. 105/131), segundo o
qual restou decidido: (I) INDEFERIR o pleito e NÃO RECONHECER o direito
creditório pertinente ao saldo negativo de IRPJ pertinente ao ano-calendário de
1998; (II) DEFERIR PARCIALMENTE o pleito e RECONHECER o direito
creditório no valor de RS 227.474,88, concernente ao saldo negativo de IRPJ
atinente ao ano-calendário de 2002; (III) DEFERIR PARCIALMENTE o pleito e
RECONHECER o direito creditório no valor de RS 1.639,96, atinente ao pagamento
a maior do PIS de maio de 2003; (IV) DEFERIR o valor pleiteado referente às
demais declarações c/tí compensação a DCOMPeletrônicas e (V)
HOMOLOGAR as compensações declaradas vinculadas aos créditos analisados, até
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

o limite do valor do direito creditório reconhecido, nos termos do disposto do §2o da
IN SRF no 600, de 2005.
Dessa forma, em suma, o litígio restringe-se aos seguintes valores originais em
Reais (R$):

Regularmente cientificado dos aludidos Despachos Decisórios, por via postal,
em 20/03/2008, consoante AR anexado àfl. 133, o contribuinte protocolou
manifestação de inconformidade em 18/04/2008 (fls. 134/148), acompanhada dos
documentos de fls. ¡49/167, submetendo, seus argumentos de fato e de direito de
forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa, quais sejam, em
síntese:
1)
Em caráter preliminar, após breve relato dos fatos, questiona que a
autoridade administrativa não poderia analisar os saldos negativos de
IRIU
apurados
nos
anos-calendário
de
1998
e
2002,
diante do transcurso do prazo decadencia!. Argumenta que, considerando a
regra contida no §4", do art. 150, do CTN, aponta-se que o lançamento
está tacitamente homologado após o curso do prazo de cinco anos após
a ocorrência do fato gerador, razão pela qual o Fisco não poderia
questionar
(em
03/2008)
a
composição
do
saldo
negativo
de
IRPJ
apurados em 1998 e 2002. Salienta que decorridos mais de 5 (cinco)
anos da apuração do saldo negativo do IRPJ e da sua respectiva
consignação na DIPJ, o crédito adquire status definitivo e imutável, não assistindo ao contribuinte ou a qualquer agente fiscal a sua retificação. Embasa suas arguições mediante citações de excertos de artigos do CTN e decisão administrativa proferida pelo Conselho de Contribuintes.
2)
No campo do mérito, inicialmente, manifesta sua irresignação
quanto ao não reconhecimento integral do crédito relativo ao ano-
calendário de 1998, no montante de R$ 33.431,02, tendo em vista que
restou comprovado nos autos as retenções do IRF no resgate das
aplicações financeiras. Neste sentido, enfatiza que o referido despacho
decisório emitido pela autoridade administrativa ratificou a existência
do IRF em valor pouco inferior ao saldo negativo indicado no pleito,
circunstância que prejudica a simples desconsideração na composição do crédito pleiteado. Pautado em jurisprudência do Conselho de
Contribuintes e da DRJ do Rio de Janeiro, argumenta, inclusive, que as
autoridades julgadoras consideram indevida a glosa de saldo negativo
quando a própria administração averiguar a existência de retenção de
IRF imputados ao contribuinte;
3)
No tocante ao saldo negativo do ano-calendário de 2002, assevera
as mesmas justificativas e arguições aplicadas ao caso anterior, e
requer o reconhecimento integral do crédito indicado no pleito original;
4) Em relação ao crédito decorrente de pagamento indevido da contribuição
do PIS do ano de 2003, indica a presença erro material nas conclusões formuladas
pela autoridade Jisca!, haja vista que no contexto da fundamentação do despacho fica
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

evidente acolhimento total do crédito pleiteado na declaração de compensação,
enquanto que a decisão final inferiu em deferir parcialmente o indébito fiscal;
5) Contesta a incidencia da SELIC sobre as multas aplicadas com fundamento
legal na MP no 1.621-31/98, atualmente convertida na Lei no 10.522, de 2002 (art. 29
e 30), tendo em vista a afronta expressa ao art. 161, do CTN, ao art. 2o, I, da Lei no
9.784, de 1999, e aos principios da legalidade, contraditório e ampla defesa.
Respalda seus argumentos em jurisprudência proferida pelo Conselho de
Contribuintes;
6) Finalmente, defronte o exposto, requer o reconhecimento dos créditos de
ÍRF dos anos-calendário de 1998 e 2002, bem como o montante integral do PIS
recolhido indevidamente no mês de maio de 2003, ou alternativamente, reformada a
decisão em relação à exclusão da Taxa SELIC sobre a multa lançada, ou rio mínimo,
que seja observado o limite de l% para a incidência dejaros sobre a multa.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SPOI para
julgamento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A Turma Julgadora recorrida afastou tais alegações argumentando que:
O saldo negativo apurado na DIPJ configura pagamento espontâneo de tributo
indevido ou a maior que devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, sendo
passível de compensação desde que dotado de certeza e liquidez, cuja aferição
compete à Administração Tributária Federal, sendo certo que a única limitação que lhe
é imposta consta do art. 74, §5U da Lei n° 9.430/96, e que corresponde ao prazo de
cinco anos a partir da data de apresentação da DCOMP. A determinação da certeza c
liquidez impõe a análise da base de cálculo do imposto e sua respectiva composição
que lhe serve de apoio, apenas não podendo implicar cm lançamento de diferença de
tributo porventura apurado, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo
decadencial.
Quanto ao mérito do saldo negativo alegado para os períodos de 1998 e 2002,
afirmou que o manifestante mantém-se silente quanto ao cerne da questão apontada no
despacho decisório que legitimou a glosa da dedução concernente ao 1RRF
proveniente de rendimentos de aplicação financeira, cm face da caracterização dc que
o montante das receitas decorrentes dessas transações não foram integralmente
oferecidos à tributação. E o art. 2a, §4o, inciso III da Lei n° 9.430/96 somente admite a
dedução do IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Registrou que, em resumo, compete ao contribuinte trazer aos autos os meios dc
prova previstos na legislação tributária, acompanhados pelas respectivas
Demonstrações Financeiras, Livros Fiscais (LALUR c Livro Razão) e Livros
Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados e registrados à época dos eventos
circunstanciados, para fins de denotar a legitimidade das apurações relativas ao
imposto, comprovar a realização das receitas decorrentes das transações financeiras, o
cumprimento do efetivo oferecimento à tributação do IRPJ, nos termos do art. 373 e
375 do Regulamento do Imposto de Renda(RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 29/03/1999, o controle das retenções de 1RRF derivadas destas transações e as
oportunas compensações nas contas patrimoniais correspondentes.
Relativamente à compensação de indébitos da Contribuição, esclareceu que
embora o direito creditório tenha sido reconhecido integralmente (R$ 1.639,06), as
compensações com ele efetuadas superavam este montante (R$ 1.640,06),
justificando-se a homologação parcial.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

Declarou a impossibilidade de apreciação da defesa dirigida à aplicação de juros
com base na taxa SELIC sobre a multa de ofício, por se tratar de matéria estranha ao
litígio.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/03/2009 (fl. 223), a
contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, cm 09/04/2009 (fls.
226/246).
Reitera sua defesa no sentido de que o saldo negativo é homologado depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração e informação na DIPJ. Tanto o é, que
após este prazo não é mais possível pleitear restituição ou promover compensação
deste valor.
Reporta-se a julgado do 1o Conselho de Contribuintes neste sentido (Acórdão n°
108-08747), e firma a total homologação dos saldos negativos dos anos-calendário
1998 e 2002 na data de ciência do despacho decisório (20/03/2008).
Relativamente ao saldo negativo apurado no ano-calendário 1998, esclarece que
questionou na manifestação de inconformidade o fato de a Receita Federal negar-se a
reconhecer as retenções na fonte por falta do correspondente comprovante, quando
seus sistemas informatizados ratificam sua existência. Neste sentido se mostra o
Acórdão no 10707829, bem como a ementa de decisão da DRJ/Rio de Janeiro.
Discorda, assim, da exigência que lhe foi imposta de demonstrar que os
rendimentos foram incluídos no resultado e submetidos à tributação. De toda sorte,
apresenta elementos de sua escrituração para demonstrar que o IRRF incidiu sobre
rendimentos de aplicações financeiras que, iniciadas cm 1997, foram resgatadas em
1998, mas somente oferecidas à tributação cm 1999, quando a empresa encerrou sua
fase pré-operacional. Tanto seus gastos como seus rendimentos foram registrados em
conta de Ativo Diferido, sujeitando-se a amortização futura.
Em seu entendimento, jamais houve erro ou intenção de omitir rendimentos de
aplicação financeira. Os resultados foram diferidos, o que justifica o não
preenchimento das Fichas da DIPJ concernentes a custos, despesas e resultado.
Cita doutrina contábil em apoio ao procedimento adotado, menciona os
documentos juntados ao recurso, e pede o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ,
no ano-calendário 1998, no valor de RS 31.879,63, com a consequente homologação
das compensações correspondentes, determinando-se diligencia caso sejam
necessárias outras provas.
Quanto ao saldo negativo do ano-calendário 2002, reitera a possibilidade de
prova da retenção mediante informação extraída dos sistemas da Receita Federal, e
informa o oferecimento das receitas financeiras à tributação mediante cômputo da
parcela (R$ 309.349,97) correspondente na linha 24 da Ficha 6 da DlPJ, cujo valor
total apontava R$ 2.090.970,12.
Demonstra ainda, as demais receitas que compõem este montante, as quais
foram extraídas do Balancete acumulado no mês de dezembro do ano-calendário
2002.
Reporta-se aos documentos juntados à defesa c pede o reconhecimento do saldo
negativo de 1RPJ de 2002. no montante de RS 290.360,67, com a homologação das
compensações correspondentes, determinando-se diligência caso sejam necessárias
outras provas.
Novamente deduz seus argumentos contra a aplicação da taxa SEL1C sobre a
multa de oficio ou de mora, afirmando que isto se verificaria com fundamento legal da
MP no 1.621-31/98, atualmente convertida na Lei no 10.522/02 (artigos 29 e 30).
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

É o relatório.

Em 4 de agosto de 2010, por meio da Resolução no 1101-00.012, a 1a Turma
ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF decidiu converter o julgamento do
recurso em diligência (e-fls. 473), nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR a
arguição de decadência do direito de revisar o saldo negativo apurado nos
anos-calendário de 1998 e 2002 e CONVERTER o julgamento em diligência,
fez sustentação oral a advogada da recorrente, a Dra Aline Arruda Figueredo
(OAB-SP n° 249.905) nos termos do voto do Relator.
Encaminhado o processo ao setor competente, em resposta à diligência, foram
juntados os documentos de e-fls. 550 a 584, sendo redistribuídos os autos a este relator por
sorteio, visto tratar-se de retorno de diligência de colegiado extinto (1aTO/1aCam/1aSeção):
Cientificada a respeito do relatório de diligência, a Recorrente manifestou
concordância com seus termos (e-fls. 581).
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Decadência
O Recorrente postula, em preliminar, a decadência do direito de revisar o saldo
negativo apurado nos anos-calendário 1998 e 2002.
De início, cabe registrar que esta matéria já havia sido apreciada pela
1aTO/1aCam/1aSeção do CARF, no bojo da Resolução de diligência no 1101-00.012.
Entretanto, o § 5o do artigo 114 do RICARF reza que a conversão do julgamento
em diligência prejudica a apreciação de qualquer outra matéria constante do recurso. Confira-se:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

§ 1o (...)
(...)
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a
apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.

Em razão disso, a matéria será submetida à apreciação deste colegiado.
Dando prosseguimento à análise, de acordo com o relatório da Resolução de
diligência, a contribuinte apresentou a primeira Declaração de Compensação – DCOMP em
17/03/2003, nela reunindo créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ verificados de 1998
a 2002. Na sequência, para utilização destes mesmo créditos, formalizou outras compensações,
declaradas de 20/03/2003 a 12/08/2004.
Reconhecido parcialmente o crédito pleiteado, as compensações também foram
homologadas parcialmente, restando débitos controlados apenas no processo administrativo n°
11831.002623/2003-10 (apenso a este), relativos a COFINS e Contribuição ao PIS devidas em
março/2003, nos valores respectivos de R$ 92.724,33 e R$ 90.097,88 (fls. 193/194 e 197). A
compensação destes débitos foi formalizada em DCOMP apresentada em 15/04/2003, retificada
em 02/07/2004 (fl. 106).
Diante deste contexto, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e
certeza do crédito alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se
expiraria cinco anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei n°
9.430/96, na redação dada pela Lei n° 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n" 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]

Feitas as considerações precedentes, destaco que este tema foi analisado com
profundidade e acurácia pela Conselheira Relatora da Resolução de diligência no 1101-00.012,
motivo pelo qual, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c § 12 do art.
114 da Portaria MF no 1.634/2023, decido adotar os termos e apontamentos ali consignados
como razões de decidir, reproduzindo-os na sequência (destaques do original).
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito
indicado em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que
ele não pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

de ver extintos débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste
já estaria fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente,
limitaria significativamente a eficácia . do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco
anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo
decurso do prazo decadcncial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia
questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento dc crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, (negrejou-se)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco dc formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material
surgida entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recordc-se
que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional
como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que
resultou cm saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo
sujeito passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir
o dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova
absoluta de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nela indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e
obrigações aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por
exemplo, da Declaração de Débitos c Créditos Federais - DCTF, relativamente aos
tributos devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos
pelos sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte arguiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como
instrumentos para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua
ocorrência no mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei,
encerrado o período de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu
devidos, tem-se do confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o
devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a
produzir as consequências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em
face do devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido,
deflagra-se o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito
perante o Fisco, e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, cm caso de
compensação, reconhecer ou não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação
do direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que cm momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito creditório deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 1°.
É certo que a evidenciação do crédito em D1PJ ou DCTF é um elemento dc
prova em favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas
somente quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer
daquele crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de
avaliar a certeza c a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação
pretendida pelo interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual
em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo
a faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois dc
transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês
para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito,
maior prazo teria o Fisco para esta confirmação.
Por certo outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo
sujeito passivo está cm evidente descompasso com a referência contida na Exposição
de Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:

Argumenta a recorrente que decorridos mais de 05 (cinco) anos da apuração do
Saldo Negativo do IRPJ e da sua respectiva consignação na DIPJ, o crédito adquire o
status de definitivo e imutável, não assistindo ao contribuinte ou a qualquer agente
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

fiscal a sua retificação. E de se questionar, porém, que interesse fiscal existiria na
revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ? Caberia ao Fisco
antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este valor, com vistas a convalidá-
lo ou retificá-lo?
Mais ainda, que interesse fiscal existiria em situação semelhante à verificada
nestes autos, na qual a DIPJ apresentada para o ano-calendário 1998 não indicava
qualquer movimento, estando zerada inclusive nos campos destinados à apuração do
IRPJ, e por consequência do saldo negativo (fl. 34)? Nestas condições, somente se
pode concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo
negativo surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-
se a partir daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a
partir do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou
indevido, ou mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito
concluir que, ao manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o
sujeito passivo renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na
sistemática prevista para aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de
retirar a eficácia do §5° do referido art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Quanto às referências a julgados do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes,
contrários ao entendimento aqui expresso, cumpre citar que há, também, julgados na
mesma linha aqui adotada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Matéria não questionada em primeira instância, quando
se inaugura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria prechtsa
e como tal não se conhece, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores tomar
conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser matéria de execução, portanto,
estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. VERIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento
de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. (Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de homologação do pedido de
restituição/compensação consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. (Acórdão n" 103-23571, Sessão de 18/09/2008)
De toda sorte, importa frisar que a homologação parcial das compensações aqui
tratadas não teve como causa alterações procedidas, pela autoridade fiscal, na base de
cálculo do IRPJ. O reconhecimento parcial do direito creditório apontado nos anos-
calendário 1998 c 2002, como consignado no despacho decisório de fls. 110/117,
decorreu das seguintes razões:
a) ano-calendário 1998: embora inexistindo saldo negativo informado na DIPJ
correspondente, bem como estimativas declaradas ou pagas no período, restaram
confirmadas retenções na fonte no valor total de RS 31.879,63, desacompanhadas,
porém, do oferecimento, à tributação, de qualquer receita no período;
b) ano-calendário 2002: do credito total de R$ 366.322,17, somente foram
confirmadas retenções de RS 290.360,67, das quais admitiu-se a parcela de R$
227.474,88 na formação do saldo negativo, na medida em que as demais decorreriam
de operações de swap cujas receitas não foram oferecidas à tributação na linha 06A/21
da DIPJ,
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

Por estas razões, o presente voto é no sentido de afastar a alegação de
decadência do direito de revisar o saldo negativo apurado nos anos-calendário 1998 e
2002.

Sem ressalvas a fazer na fundamentação precedente, decido afastar a alegação de
decadência do direito de revisar o saldo negativo apurado nos anos-calendário 1998 e 2002.

Mérito
Como dito no preâmbulo, os autos foram baixados em diligência para que a
Unidade de origem confirmasse, relativamente ao Saldo Negativo do AC 1998, se as Receitas
Financeiras que ensejaram as retenções deduzidas para apurar o Saldo Negativo do período
foram, de fato, computadas nos resultados pré-operacionais e, assim, apropriadas mediante
amortização nos períodos subsequentes, bem como confirmasse, relativamente ao Saldo
Negativo do AC 2002, se os registros contábeis da recorrente atestam a inclusão das Receitas
decorrentes de operação de SWAP no Lucro Tributável, corroborando, assim, o alegado erro no
preenchimento da DIPJ.
Após a realização da diligência, a autoridade fiscal elaborou o Despacho de e-fls.
550/575, do qual extraem-se as conclusões que se seguem: (destaques do original):
(...)
DOS QUESITOS REQUERIDOS PELO CARF NA RESOLUÇÃO
49. (i)Confirmar, relativamente ao Saldo Negativo do AC 1998 => se as
Receitas Financeiras que ensejaram as retenções DEDUZIDAS para apurar o Saldo
Negativo do período foram, de fato, computadas nos resultados pré-operacionais e,
assim, apropriadas mediante amortização nos períodos subsequentes, informando em
qual proporção isto se deu.
49.1. Relembrando, a interessada alegou que, com relação ao Saldo Negativo
apurado no AC 1998, “discorda (sic), da exigência imposta de demonstrar que os
rendimentos foram incluídos e submetidos à tributação, pois apresenta elementos de
sua escrituração para demonstrar que o IRRF incidiu sobre os rendimentos de
Aplicações Financeiras que, iniciadas em 1997, foram resgatadas em 1998, mas
somente oferecidas à tributação em 1999, quando a empresa encerrou sua fase pré-
operacional”.
49.2. Para firmar convicção da verdade material contida na afirmação acima,
elaborei o quadro abaixo destacado, o qual demonstra se o Rendimento Tributável de
Aplicações Financeiras, que deu origem ao IRRF DEDUZIDO no AC 1998 para
apurar o Lucro Real (Saldo Negativo de IRPJ), foi oferecido à tributação nos anos-
calendários subsequentes, conforme valores preenchidos nas DIPJ(s).

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

49.3. Resposta => Através do quadro acima chega-se à conclusão, salvo melhor
juízo, que o Rendimento Tributável intrinsecamente vinculado ao valor do IRRF
DEDUZIDO no AC 1998 para apurar o Saldo Negativo de IRPJ foi oferecido à
tributação nos anos-calendários subsequentes.
50. (ii) Confirmar, relativamente ao Saldo Negativo do AC 2002 => se os
registros contábeis da recorrente atestam a inclusão das Receitas decorrentes de
operação de SWAP no Lucro Tributável, e assim corroboram o alegado erro no
preenchimento da DIPJ.
50.1. Relembrando, a interessada “reitera a possibilidade de prova de retenção
mediante informação extraída dos sistemas da RFB, e informa o oferecimento das
Receitas Financeiras à tributação mediante cômputo da parcela correspondente (R$
309.349,97) na LINHA 24 da FICHA 6 da DIPJ, cujo valor apontava R$
2.090.970,12. Demonstra, ainda, as demais receitas que compõem este montante, as
quais foram extraídas do BALANCETE acumulado no mês de dezembro do AC 2002”.
50.2. A FICHA 06 A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2003, AC 2002,
está a seguir destacada. Através desse demonstrativo, constata-se que na LINHA 24
(Outras Receitas Financeiras) está registrado o montante de R$ 2.090.970,12.

50.3. No entanto, conforme já visto, as instruções de preenchimento da DIPJ
determinam que os rendimentos auferidos em operações de SWAP devem ser
registrados na LINHA 21 da FICHA 06 A, conforme novamente destacado.
50.4. Não obstante, é de se reconhecer que o valor registrado na LINHA 24 (R$
2.090.970,12) poderia SIM abranger o oferecimento à tributação dos valores de IRRF
originados de Aplicação Financeira + os rendimento auferidos em operações de
SWAP. Afinal, conforme foi apurado no quadro constante do item “49.2”, ficou
demonstrado um “excedente de valor no montante de R$ 991.439, 17” a título de valor
oferecido à tributação nas DIPJ(s) em estudo.
50.5. Em outras palavras, podemos considerar, salvo melhor juízo, que o valor
registrado na LINHA 24 da FICHA 06 A da DIPJ 2003, AC 2002 comprova, também,
o oferecimento à tributação do IRRF originado de operações de SWAP, que foi
DEDUZIDO para apurar o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002.
51. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada,
intimando-a a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.
52. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001768/2003-95

Da leitura dos excertos supra, depreende-se que o resultado da diligência confirma
as alegações do Recorrente, no sentido de que o saldo negativo no AC 1998 foi oferecido à
tributação e que no AC 2002 houve o oferecimento à tributação do IRRF originado de operações
de SWAP, que foi deduzido para apuração do saldo negativo de IRPJ do AC 2002, motivo pelo
qual é de se dar provimento do recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
provimento integral do recurso, reconhecendo o direito creditório correspondente ao saldo
negativo de IRPJ pertinente ao anos-calendário de 1998 e 2002, nos termos do Voto,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 601
DF CARF MF
Original